Tribunal: TJMT
Processo: 1017944-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017944-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ENEIDE MARIA DE CAMPOS - CPF: 205.803.201-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA ADMINISTRATIVA DE ENVIO DE CONTRATO. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A apresentação de cópias contratuais em juízo supre eventual ausência de fornecimento administrativo e afasta a configuração de ato ilícito indenizável.

2.

A simples propositura de ação para obtenção de contrato bancário não caracteriza, por si só, o desvio produtivo do consumidor nem gera dever de indenizar por danos morais.

3.

O dano moral exige comprovação de violação concreta a direito da personalidade, não configurada em situações de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ENEIDE MARIA DE CAMPOS contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, ao não reconhecer o dever de informação como obrigação autônoma. Alega que a recusa da instituição financeira em fornecer cópias dos contratos administrativamente configura ato ilícito passível de indenização, invocando a teoria do desvio produtivo do consumidor. Argumenta, ainda, sobre o caráter pedagógico-punitivo da condenação por danos morais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025